Tribunal: STJ
Processo: 0208370-71.2015.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746680 - AM (2024
/0349076-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: B M DE S
ADVOGADOS
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.
2. O embargante alega omissões no acórdão embargado, reiterando que houve a
oportuna e correta impugnação aos óbices de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto no
art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, sendo claro ao afirmar que a parte embargante não impugnou, de forma correta,
o óbice da Súmula n. 83 do STJ, na oportunidade em que interposto o agravo em
recurso especial.
5. A irresignação do embargante é mero inconformismo com o resultado desfavorável,
não justificando a oposição dos embargos de declaração. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou
."
ambiguidade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
3/8/2023
9/8/2023
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50182937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 02113092-7e6a-4c00-b05b-7a41004ef046

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50182937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 02113092-7e6a-4c00-b05b-7a41004ef046

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746680 - AM (2024
/0349076-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: B M DE S
ADVOGADOS
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.
2. O embargante alega omissões no acórdão embargado, reiterando que houve a
oportuna e correta impugnação aos óbices de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto no
art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, sendo claro ao afirmar que a parte embargante não impugnou, de forma correta,
o óbice da Súmula n. 83 do STJ, na oportunidade em que interposto o agravo em
recurso especial.
5. A irresignação do embargante é mero inconformismo com o resultado desfavorável,
não justificando a oposição dos embargos de declaração. Precedente.
Documento eletrônico VDA50322652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:55
Código de Controle do Documento: 46b02da0-b63c-466d-bfde-665552e03819

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou
."
ambiguidade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
3/8/2023
9/8/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B M DE S contra acórdão de
minha relatoria (fls. 1.915/1.916), proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental nos termos da seguinte
:
ementa

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro
na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou adequadamente todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida,
porquanto a defesa não refutou de forma específica o
fundamento referente ao óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. O impedimento referente à Súmula n. 83 do STJ
deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração
da
inaplicabilidade
dos
precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial; o que não ocorreu na espécie.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o
conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A
Tese de julgamento:
impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2.
A ausência de impugnação adequada do fundamento
referente ao óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o
Documento eletrônico VDA50322652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:55
Código de Controle do Documento: 46b02da0-b63c-466d-bfde-665552e03819

conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.'"

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão
embargado, pois não houve a devida análise dos fundamentos que impugnaram os
óbices de admissibilidade do recurso especial. Reitera a necessidade de afastamento
da Súmula n. 182/STJ, pois a análise da controvérsia prescinde do reexame do acervo
fático-probatório dos autos, implicando simples revaloração dos critérios jurídicos
utilizados pelas instâncias de origem.
Requer, assim, que seja suprida a apontada omissão, com o provimento do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação do embargante.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos aludidos vícios,
sendo claro ao afirmar que um dos fundamentos que embasaram a inadmissibilidade
do apelo especial (Súmula n. 83/STJ) não foi impugnado corretamente, "na medida em
que as razões do agravo em recurso especial (fls. 1593/1614) se limitam a afirmar que
a análise da controvérsia prescinde do reexame de provas, além de se insurgir contra a
(fls.
incidência da Súmula n. 284/STF, que sequer fora objeto da decisão denegatória"
1.918/1.919).
Como relatado, o embargante insiste na tese de inaplicabilidade da Súmula n.
182/STJ, em virtude da análise da controvérsia prescindir do reexame de fatos e
provas dos autos – argumento este que se encontra dissociado das razões do acórdão
embargado, as quais ratificaram a ausência de impugnação ao óbice da Súmula n. 83
/STJ, e não daquele previsto no enunciado de súmula n. 7 desta Corte.
Nesse contexto, verifica-se que as teses defensivas relativas ao mérito, trazidas
no recurso especial, sequer foram conhecidas em razão do não conhecimento do
agravo, não havendo falar em quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, que
autorizam a oposição dos embargos de declaração.
O que se verifica, no caso, é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50322652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:55
Código de Controle do Documento: 46b02da0-b63c-466d-bfde-665552e03819

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto.
Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
3/8/2023
de
.)
9/8/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50322652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:55
Código de Controle do Documento: 46b02da0-b63c-466d-bfde-665552e03819

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0349076-7
AREsp 2.746.680 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02083707120158040001 2083707120158040001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B M DE S
ADVOGADO
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
ADVOGADA
: CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: L A S DA C
CORRÉU
: D S DE S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B M DE S
ADVOGADO
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
ADVOGADA
: CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449182494<05803@
2024/0349076-7 - AREsp 2746680 Petição : 2025/0073427-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50151946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:58:47
Código de Controle do Documento: EECBC1FD-B2BD-4E98-96EE-E072860DE826